Tribunal: TJDFT
Processo: 0733406-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733406-67.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CAMILA ERCILIA GARCIA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra a decisão (id 103173502 dos autos originais) proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença (feito n. 0701025-71.2019.8.07.0001) proposto por Camila Ercilia Garcia Fonseca contra a agravante, rejeitou a impugnação à conversão da ação em obrigação de fazer em perdas e danos e homologou os cálculos apresentados pela credora. A agravante é intimada a se manifestar sobre a tempestividade do recurso (id 30153857). A agravante deixa transcorrer o prazo em branco sem manifestação (id 30656525). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da intempestividade. O termo inicial da contagem dos prazos processuais no caso de intimação eletrônica se inicia no dia útil posterior à publicação. Verifica-se que a decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 17.9.2021 (id 103376892 do feito n. 0701025-71.2019.8.07.0001), sexta-feira, considerando-se publicada no dia 20.9.2021, segunda-feira. A fluência do lapso recursal iniciou-se em 21.9.2021, terça-feira. O prazo de interposição do recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias (art. 1003, § 5o, do Código de Processo Civil).[1] O último dia para que a agravante exercitasse o direito de recorrer foi 11.10.2021, segunda-feira. O agravo de instrumento somente foi protocolizado no dia 19.10.2021 (id 30036476), portanto, intempestivamente. Tendo em vista a ausência de um dos requisitos para a admissibilidade do recurso, qual seja a tempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no artigo 932, inc. III cominado com o art. 1.019, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.